Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711968-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício dos credores indicados na requisição de ID 16031791. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pelos(as) referidos(as) credores(as), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento. Ante o adimplemento da obrigação, o precatório foi extinto e arquivado, a teor do art. 924, inciso II, do NCPC, consoante sentença de fl. 34. Por meio do ofício retificador ID 21612931, o Juízo de execução comunicou acerca de algumas alterações na requisição do presente Precatório, inclusive com acréscimo de valor no montante devido. Entretanto, conforme exposto acima, a presente requisição já foi adimplida, extinta e arquivada com anuência do Ente Devedor que concordou com pagamento preferencial deferido, o qual foi realizado, à época, de acordo com a planilha de cálculos por ele apresentado. Diante do exposto, indefiro a junta do ofício retificador ID 21612931 e eventuais alterações nos autos em tela. Fica ressalvado o direito dos credores de buscarem a restituição do montante residual a ser pago , por meio do procedimento administrativo ou judicial próprio. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC